Tribunal: TJDFT
Processo: 0715361-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO CONTRATUAL.CONTRATO DE ALUGUEL. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA. PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado.

2. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. (CPC, art. 86).

3. A fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, é subsidiária e possível quando o proveito econômico for inestimável/irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. Havendo compatibilidade do valor da causa, aplicam-se os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o do CPC.

4. Recurso conhecido e não provido.